Tribunal: CARF
Processo: 10711.008645/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.008645/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.193 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias. Fonte: Súmula CARF
n.o 2.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Inicialmente, o
relator suscitou preliminar de nulidade da decisão de primeira instância, preliminar essa rejeitada
por maioria de votos, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Relator) e
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, que a acolhiam.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.008645/2010-16
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Costa Marques d ́Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 88 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa fiscal proferida no âmbito da DRJ/RJ de fls. 74, que decidiu
pela improcedência da Impugnação de fls. 35, apresentada em oposição ao Auto de Infração de
fls. 02.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório.”

A ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
com o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Apesar de vencida a proposta de nulidade da decisão de primeira instância
administrativa fiscal, é preciso registrar nos autos as razões pelas quais o presente relator formou
a convicção de que o presente procedimento administrativo não estaria em condições de
julgamento.
O Acórdão de primeira instância apreciou os argumentos do contribuinte de forma
genérica e deixou de apreciar um argumento importante: a aplicação da IN 800/2007 no tempo.
Basta conferir que o julgamento de primeira instancia não fez nenhuma menção relativa aos
seguintes argumentos apresentados em impugnação e reproduzidos parcialmente abaixo:

“II. Inexistência de atraso na conduta
Não existe atraso legal na conduta da Requerente praticada em 29 de julho de 2008.
Dispõe a Instrução Normativa RFB n°. 899, de 29 de dezembro de 2008, que alterou a
IN-RFB n. 800 que serviu de embasamento ao auto de infração impugnado:
Art. 1°. 0 art. 50 da Instrução Normativa RFB n. 800, de 27 de dezembro de 2007, passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 10 de abril de 2009.
Fácil é verificar, pois, que o prazo estipulado no art. 22 da IN RFB 800 NAO era
obrigatório antes de 1°. de abril de 2009.
Como a comunicação da Requerente se deu antes desta data, exatamente As 12:45 horas
do dia 29 de julho de 2008, é evidente que descabe a autuação fiscal impugnada, posto
que não há infração.
Como ensina SILVIO RODRIGUES ("Direito Civil', volume I, Ed. Saraiva, 1974, p.
24):
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

a interpretação gramatical consiste em proceder o meticuloso exame do texto, para dele
extrair a precisa vontade do legislador Logo, pelo que se verifica do exame do texto da
IN-RFB n°. 899/2008, os prazos somente seriam obrigatórios após 1 0. de abril de 2009,
independentemente da obrigação de informar que a Requerente teria.
A autoridade aduaneira não pode querer que a IN-RFB n°. 899/2008 tenha uma
abrangência menor do que aquela que lhe conferida quando de sua edição.
Conforme o magistério de YOSHIAKI ICHIARA, utilizando-se das palavras de
GERALDO ATALIBA:
Procedemos à decomposição metódica desse enunciado, de modo a tentar apreender o
sentido jurídico de cada palavra, após o que tentamos a interpretação sistemática do seu
conteúdo, ("Direito Tributário", 3a Edição, Editora Atlas, 1989, p. 114)
• Cumpre lembrar ainda as palavras de RAVA, como citadas por EDUARDO
ESPINOLA:
a interpretação parte das palavras da lei, para se elevar ao pensamento contido na
mesma lei; por isso, a interpretação se desenvolve através de suas fase ou momentos, o
exame das palavras e a reconstituição do pensamento; a fase gramatical ou literária e a
fase lógica;
("Tratado de Direito Civil Brasileiro", vol. I, p. 474)
Logo, conforme determina a melhor doutrina, seja ela constitucional, penal, tributária,
entre outras, a interpretação da norma jurídica deve ser verificada pelo exame
minucioso do seu texto, bem como da sua abrangência.
Assim, não se nega a obrigação que a Requerente teria de informar a RFB, porém os
prazos para que isso fosse realizado, no presente caso, somente seriam obrigatórios após
1°. de abril de 2009.
Não cabe ao fiscal autuante interpretar diferente daquilo que está escrito em norma tão
clara e impor uma multa que o legislador não quis que fosse aplicada antes de 1°. de
abril de 2009.
Esse foi o prazo considerado razoável pela própria Receita Federal do Brasil para que os
contribuintes e a própria Alfândega se adaptassem ao novo sistema eletrônico de
informações aduaneiras — SISCARGA.
É certo que o sistema apresentou vários "bugs" e necessidades de adaptação por parte de
todos aqueles operadores do SISCARGA, não só os colaboradores das empresas
privadas, como também os próprios agentes fiscais.
Compreendendo essa situação decidiu a instância máxima da Receita Federal do Brasil,
através da IN-RFB n°. 899/2008, conceder um prazo razoável para que todos pudessem
se adaptar ao novo sistema, obrigando as partes envolvidas a prestarem as informações
pertinentes a atividade alfandegária (controle e fiscalização das mercadorias entradas e
saídas do pais), porém concedendo uma "alforria" quanto ao prazo a serem cumpridas
essas obrigações.
Dessa forma, não cabe a zelosa autoridade autuante apresentar ilações sobre que
informações que deveriam ser prestadas dentro do "prazo" fixado pelo artigo 22 da IN-
RFB n°. 800/2007.
O parágrafo único do artigo 50 apresenta que o transportador não está eximido de
prestar informação e isso foi feito pela Requerente.
Porém, ele (parágrafo único do artigo 50) não indica que nesse caso haveria um prazo
diferenciado para que isso fosse feito.
Reitere-se, a obrigação era inegável, porém, no que se refere ao prazo para o
cumprimento dessa obrigação, existia uma previsão legal que isso somente seria
plenamente exigível após 1°. de abril de 2009.”

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

A ausência de apreciação e julgamento das informações constantes na
Impugnação, instrumento que instaurou a controvérsia na presente lide administrativa fiscal,
configura a nulidade do julgamento de primeira instância, conforme disposições conjuntas dos
artigos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) e
artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, que seja indispensável a solução da lide, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das
decisões.
Contudo, vencida a proposta de reconhecimento de nulidade da decisão
antecedente, as demais alegações devem ser apreciadas, assim como o mérito deve ser julgado.
Este Conselho aprovou e publicou as Súmulas CARF n.o 2, n.o 11 e n.o 49, que
estabelecem os seguintes enunciados, frutos de diversos julgados que analisaram as mesmas
matérias e alegações semelhantes às do presente processo:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão
no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-
46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
(...)
Súmula CARF no 11 Aprovada pelo Pleno em 2006 Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
(...)
Súmula CARF no 49 Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010 A denúncia espontânea (art.
138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.574, de 19/06/2007 Acórdão no 192-00.096, de 06/10/2008
Acórdão no 192-00.010, de 08/09/2008 Acórdão no 107-09.410, de 30/05/2008 Acórdão
no 102-49.353, de 10/10/2008 Acórdão no 101-96.625, de 07/03/2008 Acórdão no 107-
09.330, de 06/03/2008 Acórdão no 107-09.230, de 08/11/2007 Acórdão no 105-16.674,
de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.676, de 14/09/2007 Acórdão no 105-16.489, de
23/05/2007 Acórdão no 108-09.252, de 02/03/2007 Acórdão no 101-95.964, de
25/01/2007 Acórdão no 108-09.029, de 22/09/2006 Acórdão no 101-94.871, de
25/02/2005”

Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

Conforme enunciado sumular, este Conselho não deve aplicar a prescrição
intercorrente, não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei e a
denúncia espontânea não pode ser aplicada no caso em concreto, que versa exatamente sobre o
atraso na entrega de declaração aduaneira, com penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Correto o lançamento. Não ocorreu nenhuma das nulidade previstas no Art. 59 do
Decreto 70.235/72 no lançamento e nem mesmo na decisão de primeira instância, pois, ainda que
não tenha abordado todos os argumentos apresentados em impugnação, abordou a matéria
principal e também as preliminares que possuem conexão com o lançamento.
E sobre o mérito principal, considerando que o contribuinte não comprovou e nem
mesmo demonstrou indícios de que o prazo regulamentar previsto no Art. 50 da IN SRF no
800/2007 foi cumprido:

“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.”

A autoridade lançadora, nesse caso em concreto, observou o disposto no Art. 501
da própria IN n.o 800/2007 e não considerou como obrigatórios os prazos previstos no seu Art.
22 antes de 1.o de abril de 2009.
Há no lançamento uma menção ao Art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep
n.o 03 para justificar que a prestação de informação relativa à desconsolidação deveria ter
ocorrido até o registro da atracação no porto de destino, conforme reproduzido abaixo:

“Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de destino
vigorará a partir de 1° de abril de 2009, porem, o agente de carga está obrigado a I
prestar informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes a partir da desconsolidagdo do conhecimento eletrônico máster (sub-master),
incluindo-se então seus conhecimentos. A realização da desconsolidacão deve ser feita l
até o registro da atracação no porto de destino, pois se realizada após o próprio ,sistema
está programado para promover o bloqueio no conhecimento master, impedindo-se o 40
Iprosseguimento das operações de despacho aduaneiro. Este é o limite temporal imposto
e pvigente, observada A exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03,
abaixo transcrito.”

1 Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios a
partir de 1o de abril de 2009.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.193 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.008645/2010-16

Ou seja, após a atracação foi que o contribuinte procedeu a desconsolidação da
carga, informando o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130.805.107.548.742, somente no dia
27 de maio de 2008, as 17:30:17h, conforme extrato do C.E.-Mercante a fls. 28 e 29, sendo que a
embarcação atracou no Porto do Rio de Janeiro/RJ no dia 17 de maio de 2008, As 17:58:00h,
conforme Detalhes da Escala n° 08000048661/RJ.
Os fatos, portanto, subsomem ao tipo legal capitulado e a responsabilidade, por
ser objetiva e não subjetiva, está caracterizada com a mera prestação de informação fora do
prazo estabelecido, com base no disposto no Art. 107, inciso IV, alínea ""e" do Decreto-lei
37/66.
Para a configuração do tipo elencado não há exclusão de responsabilidade mesmo
que a antecipação da atracação tenha ocorrido por culpa do armador e sem aviso prévio à
recorrente.
Não há nenhuma razão para reformar o Acordão de primeira instância.
Diante do exposto, as preliminares devem ser rejeitadas e deve ser NEGADO
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 162
DF CARF MF
Original